Tribunal: TJSP
Processo: 2181154-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA derivado de Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Pedido de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo. Indeferimento. Irresignação da parte credora. Descabimento. Pretensão do agravante de incluir, no polo passivo da execução, o pai dos estudantes menores de idade que se mostra incabível 'in casu'. Confissões de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA derivado de Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Pedido de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo. Indeferimento. Irresignação da parte credora. Descabimento. Pretensão do agravante de incluir, no polo passivo da execução, o pai dos estudantes menores de idade que se mostra incabível 'in casu'. Confissões de dívidas que foram firmadas entre a escola e a mãe dos alunos. Legitimidade passiva da genitora que decorre dos instrumentos contratuais por ela assinados. Dever de educação dos genitores que não substitui a necessidade do vínculo contratual. Ilegitimidade, para figurar no polo passivo da execução, do pai dos alunos que não subscreveram o título executivo. Inteligência do art. 779, I, do Código de Processo Civil. Solidariedade que não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil. Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.